Tribunal: TJDFT
Processo: 0748564-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. MÃE DO SENTENCIADO QUE É CORRÉ NO MESMO PROCESSO QUE ENSEJOU O RECOLHIMENTO DELE. ART. 5o DA PORTARIA VEP 008/2016.
O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da mãe do apenado, que é corré na mesma ação penal que ensejou o recolhimento dele, conforme art. 5o da Portaria VEP no 8/2016. Não se proíbe o direito de o agravante receber visitas de outros parentes. O indeferimento da visita de sua genitora decorre de uma condição dela, não dele.
Recurso de agravo de execução desprovido.